Tribunal: TJMT
Processo: 0007507-35.2011.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007507-35.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), POA TEXTIL S A - CNPJ: 47.713.797/0004-80 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), POA TEXTIL S A - CNPJ: 47.713.797/0004-80 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E PROVEU PARCIALMENTE DE POA TEXTIL S/A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO - JUSTA INDENIZAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 27, § 1º, DECRETO - LEI Nº. 3.365/41 - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.

A desapropriação indireta caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica. A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento.

Em matéria de honorários advocatícios na desapropriação, aplica-se o previsto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, de modo que os honorários devem ser fixados entre 0,5 e 5% do valor da diferença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cíveis aviados por
Poá Textil S/A e Município de Primavera do Leste/MT,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, para o fim de condenar o Município de Primavera do Leste a pagar indenização pela desapropriação indireta da área de 1.300 metros quadrados, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Condenou o Município de Primavera do Leste, ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tal desiderato, a apelante Poá Textil, requer a aplicação do artigo 85, § 3º, II, do CPC, considerando o valor de mercado da área invadida de aproximadamente um milhão de reais.

Aduz que deve-se levar em consideração o longo tempo que o processo percorreu e o trabalho e zelo do advogado atuante, de modo, que pretende a majoração dos honorários advocatícios de 8% a 10% sobre o valor da condenação, valor que será apurado através de liquidação.

De outro lado, o Município de Primavera do Leste, em suas razões, aponta a necessária reversão da doação em favor do município, o que seria um fato impeditivo para o pagamento da indenização por desapropriação indireta, além do que afirma que a legislação municipal prevê a perda do “benefício” em caso de paralisação da atividade, devendo ser decretada a nulidade/ausência dos efeitos da escritura pública e registro por contrariar os termos da lei de doação.

Assevera que a empresa mantinha apenas nove funcionários, descumprindo a obrigação de manter cem funcionários e que n
ão há qualquer irregularidade na ocupação e construção da obra pelo ente municipal.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença face à existência de fato impeditivo do suposto direito da empresa autora e consequentemente o reconhecimento da legítima propriedade do município sobre a área em litígio.

Foram apresentadas contrarrazões por Poá Textil que pugnou pelo desprovimento do recurso ou alternativamente o julgamento conjunto com a ação de revogação de doação c/c reintegração de posse em apenso, qual também possui recursos de apelação a serem julgados (Id.
3835868).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Primavera do Leste.

Instada a se manifestar a Doutra Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer pela desconstituição da sentença, com a devolução dos autos. Do contrário, pela confirmação da sentença (Id. 72145982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis aviados por
Poá Textil S/A e Município de Primavera do Leste/MT,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, para o fim de condenar o Município de Primavera do Leste a pagar indenização pela desapropriação indireta da área de 1.300 metros quadrados, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Observa-se nos autos que a empresa apelante
estabeleceu-se no Município de Primavera do Leste atraída pelo Programa de Incentivo a Indústria Têxtil, tendo recebido um terreno via doação para a construção de sua fábrica têxtil, sendo-lhe exigido; na época, a edificação de um pavimento térreo em alvenaria com área mínima de 1.800,00 m2, além de que implementasse condições para o oferecimento de empregos diretos a pelo menos 100 (cem) pessoas.

Afirma que cumpriu as exigências do requerido recebendo, assim, a competente Escritura Pública de Doação Pura e Simples do terreno. No entanto, mesmo constando da escritura a doação plena do imóvel com área de 9.030 m2, o município teria invadido parcialmente o terreno doado, na parte não edificada (correspondente a 4.300 m2), e também lhe prejudicado em suas atividades, eis que, ao sancionar o Plano Diretor, inseriu o seu imóvel na Zona de Recuperação Urbana.

Na referida área tida como invadida o município construiu um ginásio de esportes, quadra de areia e outras dependências não havendo o procedimento de desapropriação.

Diante disso, entende a empresa apelante que o município tem o dever de indenizar pela tomada parcial do imóvel.

Em suas razões recursais o Município de Primavera do Leste requer a declaração de nulidade do registro da escritura pública realizado na matrícula do imóvel doado, em razão do suposto não cumprimento das condições da doação conforme exigências contidas na Lei Municipal nº 611/2000, bem como que o imóvel não estava sendo utilizado e que foi melhor aproveitado atendendo aos anseios da comunidade local.

Razão não assiste ao município apelante.

Isso porque
conforme bem acentuado pela Juíza
a quo
, na presente lide, descabe analisar se houve o cumprimento ou descumprimento dos encargos da doação por parte da autora, eis que comprovada a propriedade do imóvel através da escritura pública de doação constante as fls. 19/21 e 74, a demanda restringe-se unicamente ao dever de indenização diante da expropriação parcial do imóvel doado (4.300 m2), conforme observado nos autos e confirmado pelo ente.

Até porque todos os argumentos do município, no que se referem as condições da doação estabelecidas pela Lei Municipal n° 611/2000, é assunto abordado na Ação de Revogação de Doação c/c Reintegração de Posse, cuja sentença foi de improcedência e o Recurso de Apelação interposto no processo n° 0006783-26.2014.811.0037, será julgado conjuntamente com esses autos, pois existem dois interesses convergentes sobre a área em questão.

Por outro lado, restou caracterizada a desapropriação indireta, ou seja, o ente municipal
se apropriou do bem doado, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia.
A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria.

Lamentavelmente, em razão da falta de planejamento das políticas públicas e déficits orçamentários, não raro são as situações em que o Poder Público realiza verdadeiro apossamento de áreas particulares para a edificação de obras públicas sem a contraprestação devida, qual seja, a indenização. Muito menos existe o devido processo legal necessário para apurar a extensão efetivamente desapropriada, o valor justo da indenização e outras questões correlatas.

Nesse sentido:

“APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - OBRA DE CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM PROPRIEDADE PARTICULAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1- A desapropriação indireta caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica. A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria
.

2- O valor fixado a título de danos materiais no caso está correto, já que baseado nos moldes do apurado em Laudo Pericial, até mesmo porque, não há provas dos efetivos prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel, ou seja, não restou evidenciado que houve esvaziamento do conteúdo econômico do bem a garantir a indenização sobre a totalidade do imóvel.”

(N.U 0006530-68.1999.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei).

Ainda,

registra-se que o valor da área desapropriada será devidamente apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao pedido da empresa apelante para majoração dos honorários advocatícios que foram fixados pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 5 mil reais, razão lhe assiste.

Os honorários advocatícios merecem reparo, pois consoante a orientação jurisprudencial do STJ, que admite serem arbitrados entre 0,5% e 5%, sobre a diferença entre o valor proposto e o arbitrado judicialmente:

“
17. Os honorários advocatícios em sede de desapropriação devem obedecer aos limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41, com a redação engendrada pela MP n.º 1.577/97, qual seja:

entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização fixada judicialmente.
(REsp 1.114.407/SP, julgado em 09/12/2009; DJE de 18/12/2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos). (REsp 1172512/TO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 07/04/2011) (REsp 1172512/TO; Rel. Ministro LUIZ FUX; Julg. 22/02/2011; DJe 07/04/2011).”
(destaquei)

Dessa forma, deve ser majorado os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) do valor da condenação, que será apurado na liquidação de sentença, quando da avaliação do valor indenizatório da área expropriada de 4.300
m2.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela Poá Textil, para majorar os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021